Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730526-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ODAIR JOSE RODRIGUES FERREIRA contra a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse nos autos do processo n. 0711994-19.2022.8.07.0009, ajuizado por ROBERTO GONCALVES DA CRUZ. 2. O pedido liminar no recurso foi indeferido. 3. A parte agravada apresentou contrarrazões. 4. Em consulta aos autos principais, verifica-se que a medida liminar de reintegração de posse foi devidamente cumprida. Nesse passo, o oficial de justiça certificou que o atual ocupante do imóvel era o Sr. Rogério Gomes Lopes, terceiro estranho à lide, que informou não conhecer o agravante (ID 147836240). 5. Diante dessas considerações e dos fatos novos, intimem-se as partes para ciência e manifestação, no prazo de 5 dias, em atenção aos artigos 9o, 10, 561 e 933, caput, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator